Tribunal: STF
Processo: AI 185325
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Agravo
regimental em agravo de instrumento improvido. 2. Bancário.
Adicional de caráter pessoal. 3. O acórdão recorrido entendeu  não
ser devida aos empregados do Banco do Brasil, "por personalíssima",
a parcela ACP estabelecida pelo BACEN aos seus funcionários. 4.
Parcela não se acha contemplada em acordo coletivo, o que afasta
pretensão referente à coisa julgada. 5. Incabível reexame de provas
e cláusulas contratuais ou acordo coletivo. Incidem as Súmulas 279 e
454. 6. Agravo regimental improvido.